Tribunal: TJPA
Processo: 0832564-70.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832564-70.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSE LEMOS DOS SANTOS

APELADO: GUNDEL INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA EM SUA VERTENTE OBJETIVA. DATA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. EXTRATO DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária de devolução de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, julgou improcedente o pedido ao reconhecer a prescrição da pretensão, sob o fundamento de que o inadimplemento contratual ocorreu em abril de 2011, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 14/06/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de restituição de valores pagos em contrato rescindido por inadimplemento; (ii) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data da violação do direito (inadimplemento contratual) ou na data de suposta ciência do prejuízo, decorrente da emissão de “extrato do cliente”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de restituição de valores fundada em inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, na ausência de prazo específico.

4.

O termo inicial da prescrição, conforme o art. 189 do Código Civil, coincide com a violação do direito, adotando-se a teoria da actio nata em sua vertente objetiva.

5.

Em contratos sinalagmáticos, o inadimplemento da obrigação configura, por si só, a lesão apta a tornar exigível a pretensão, sendo desnecessária a apuração do quantum para o exercício do direito de ação.

6.

A emissão de documento unilateral denominado “extrato do cliente” não configura reconhecimento inequívoco de dívida, nem constitui causa interruptiva ou modificativa do prazo prescricional.

7.

A interpretação subjetiva da actio nata, baseada na ciência do montante devido, não se aplica quando a lesão é evidente e plenamente cognoscível pelo titular do direito.

8.

Inexistem causas suspensivas ou interruptivas da prescrição comprovadas nos autos, ônus que incumbe ao autor.

9.

O reconhecimento da prescrição prestigia os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para pretensão fundada em inadimplemento contratual é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição, à luz da teoria da actio nata em sua vertente objetiva, coincide com a data da violação do direito. 3. Documento unilateral que não contém reconhecimento inequívoco de dívida não interrompe nem altera o prazo prescricional. 4. A ciência do montante do prejuízo não posterga o início do prazo prescricional quando a lesão já é evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.957.468/MA, Rel. Min., 4ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE LEMOS DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da Ação Ordinária de Devolução de Valores Pagos, ajuizada em desfavor de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e GUNDEL INCORPORADORA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 22976316, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, consignando que o prazo prescricional se inicia com a violação do direito, nos termos do art. 189 do Código Civil, e que, no caso concreto, o inadimplemento contratual ocorreu em abril de 2011, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 14/06/2021, ultrapassando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Destacou o magistrado que o documento denominado “extrato do cliente” não continha reconhecimento inequívoco de dívida nem fixava termo inicial diverso para a contagem da prescrição. Assim, concluiu que o autor permaneceu inerte por mais de dez anos, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Em suas razões recursais (ID nº 22976321), o apelante sustenta, em síntese, que:

a) o recurso é tempestivo e devidamente preparado;

b) a demanda tem origem em contrato de promessa de compra e venda celebrado em 19/07/2007, cujo objeto consistia na aquisição de unidade imobiliária no empreendimento Condomínio Torres Ekoara, pelo valor de R$ 416.465,81;

c) adimpliu as prestações até março de 2011, tendo ocorrido a rescisão contratual em razão do inadimplemento das apeladas quanto à entrega do imóvel;

d) as rés forneceram documento denominado “extrato do cliente”, emitido em 22/11/2012, no qual reconhecem crédito em favor do apelante no valor de R$ 81.776,43;

e) a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição, pois o termo inicial do prazo prescricional deve observar a teoria da actio nata, iniciando-se com a ciência inequívoca da lesão, a qual somente ocorreu com a emissão do referido extrato em 22/11/2012;

f) entre esta data e o ajuizamento da ação, em 14/06/2021, não transcorreu o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil;

g) invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios no sentido de que o termo inicial da prescrição se dá com a ciência dos efeitos do dano; e

h) requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido de devolução dos valores pagos.

Conforme certificado nos autos (ID nº 22976326), não foram apresentadas contrarrazões pelas partes apeladas, tendo sido os autos remetidos a este Tribunal para apreciação do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação: a) da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, rescindido entre as partes; e, em caso negativo, b) à definição do termo inicial do prazo prescricional à luz da teoria da
actio nata
, especificamente se este deve ser fixado na data do inadimplemento contratual (2011) ou no momento em que o apelante teria tomado ciência inequívoca do prejuízo, com a emissão do denominado “extrato do cliente” (2012).

A controvérsia posta exige detida incursão nos contornos normativos da prescrição, especialmente no que tange à definição do seu termo inicial, matéria que, embora aparentemente singela, reclama acurada interpretação sistemática dos arts. 189 e 205 do Código Civil.

Dispõe o art. 189 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Por sua vez, o art. 205 do mesmo diploma estabelece:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

A conjugação desses dispositivos revela, de forma inequívoca, que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da violação do direito subjetivo, e não, necessariamente, com a ciência subjetiva do titular acerca da extensão econômica do dano, salvo hipóteses excepcionais nas quais a lesão seja oculta ou de difícil constatação, o que não se verifica, em regra, nas relações contratuais sinalagmáticas de trato sucessivo, como no caso dos autos.

No caso concreto, extrai-se dos elementos probatórios que o apelante celebrou contrato de promessa de compra e venda em 19/07/2007, tendo adimplido as parcelas até março de 2011, quando cessou os pagamentos, ocasião em que se operou a rescisão contratual, conforme narrado pelo próprio autor na petição inicial e reiterado nas razões recursais.

A partir desse momento, isto é, com o inadimplemento contratual e a consequente resolução do negócio jurídico, já se encontrava plenamente configurada a violação do direito invocado, consistente na pretensão de restituição dos valores pagos, sobretudo porque o apelante tinha plena ciência de que não receberia a contraprestação pactuada (entrega do imóvel), circunstância que, por si só, torna exigível a pretensão de repetição do indébito ou de ressarcimento.

O argumento recursal no sentido de que o prazo prescricional somente teria se iniciado em 22/11/2012, com a emissão do denominado “extrato do cliente”, não merece prosperar. Isso porque referido documento, conforme corretamente destacado pelo Juízo de origem, não consubstancia reconhecimento inequívoco de dívida, tampouco configura marco interruptivo ou modificativo do prazo prescricional, tratando-se, ao revés, de mero demonstrativo unilateral de valores, desprovido de aptidão jurídica para alterar o regime prescricional.

Ademais, a tese sustentada pelo apelante, no sentido de que o prazo prescricional teria início apenas com a ciência do montante devido, revela interpretação ampliativa e inadequada da teoria da
actio nata
, que não pode ser desvirtuada para postergar indefinidamente o início da contagem do prazo prescricional em hipóteses nas quais a lesão já se mostra evidente e plenamente cognoscível pelo titular do direito.

O princípio da
actio nata
estabelece que a pretensão nasce com a violação do direito. Em casos de inadimplemento contratual, o STJ adota uma visão objetiva, fixando o início do prazo na data da efetiva lesão, ou seja, no momento em que a obrigação é descumprida:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA CONSTRUTORA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO A QUO. DATA DA LESÃO.
1. Segundo decidido por esta Corte Superior, "O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil" 2. Ademais, segundo o reiterado entendimento deste Tribunal Superior, o termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés
objetivo
da teoria da actio nata.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957468 MA 2021/0276442-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Nesse sentido, é pacífico que, em hipóteses de inadimplemento contratual, o prazo prescricional tem início com o descumprimento da obrigação, pois é nesse momento que surge a pretensão resistida, sendo desnecessária a apuração exata do quantum para o exercício do direito de ação.

No caso dos autos, portanto, tendo o inadimplemento ocorrido em abril de 2011, e a ação sido ajuizada apenas em 14/06/2021, resta configurado o transcurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, o que conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Cumpre destacar, ainda, que não há nos autos qualquer elemento apto a demonstrar a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, ônus que incumbia ao autor, nos termos da regra geral de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), o que reforça a higidez da sentença recorrida.

Por derradeiro, registre-se que a solução adotada pelo Juízo de origem prestigia os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, pilares estruturantes do instituto da prescrição, cuja finalidade precípua é justamente impedir a eternização de pretensões e assegurar previsibilidade nas relações sociais.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026